Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0708543-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL AGRAVADO: FABIO MOURA DOS SANTOS Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, o agravante aviara este agravo de instrumento no dia 11/03/2025, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, pois colacionada a guia de custas e emolumentos e o respectivo comprovante de pagamento aos autos somente no dia 12/03/2025[1]. Frise-se que, mediante análise do próprio boleto e do comprovante de pagamento gerados, a data de vencimento para adimplemento findar-se-ia dia 11/03/2025, tendo havido o recolhimento e a juntada somente na data de 12/03/2025. Diante desses fatos, considerando a realização tardia e insuficiente do preparo, assinalo-lhe, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promover o complemento do preparo, que, não tendo sido pago ou comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Documentos de IDs 66788676 e 66788677